Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA DE SERVIÇO. COMPRA DE PASSGEM DE ÔNIBUS. RESTITUIÇÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA PASSAGEM AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o processo em relação a requerida DECOLAR.COM e julgou parcialmente procedente os pedidos em relação a segunda ré para condená-la a pagar a quantia de R$303,00, a partir de 03.04.2022 , e o ressarcimento de R$18,83, à título de danos materiais, bem como R$1.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta que deve ser reembolsado da quantia paga pela passagem de ônibus, pois tal gasto somente foi necessário em razão da falha de serviço da requerida. Ao fim, requer a majoração dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo em razão da gratuidade deferida (ID 27572829). Contrarrazões apresentadas (ID 27572831 e 27572834).
3. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente declara que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, juntou aos autos cópia da sua CTPS, declaração de imposto de renda e benefício assistencial (ID 27860730, 27860735, 27860737), o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte recorrida restringe-se a afirmar que a parte recorrente não comprova sua hipossuficiência econômica, o que por si só, não é suficiente para infirmar a declaração firmada. Portanto, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19. Não se podendo olvidar que o transporte aéreo doméstico e internacional foi impactado, desde o início de 2020, fatos que resultaram em alteração de malha aérea, resultantes de restrições de circulação.
5. Assim, é mister a aplicação da Lei 14.034/2020 (art. 3o) ao caso em tela, a fim de equalizar a relações negociais decorrentes das consequências do fato notório mencionado acima, em especial no setor de turismo (Lei 14.046/2020) e transporte aeroviário.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não foi comunicada do cancelamento do voo, tampouco recebeu assistência até o momento do novo embarque, situação confirmada pela narrativa da segunda ré, GOL, em sua contestação. Em razão dessas circunstâncias, a parte autora necessitou comprar passagem de ônibus no valor de R$172,99 para seu retorno de Teresina/PI à Brasília/DF (ID 27571530).
7. Vê-se que em decorrência do cancelamento do voo a autora/recorrente sofreu dano material, correspondente ao valor despendido para a aquisição da passagem aérea não usufruída. Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença para incluir o ressarcimento do valor gasto para a aquisição da passagem de ônibus, uma vez que as despesas para sua locomoção não podem ser imputadas à ré. O ressarcimento abrange apenas a despesa feita para um serviço que não utilizado. A disparidade na qualidade e natureza do transporte não se insere no âmbito do dano material.
8. Notoriamente, os fatos vivenciados pelo autor são passíveis de indenização por dano moral, conforme já reconhecido na sentença. No que pertine ao quantum, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, reputo adequado o valor fixado na sentença.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento). A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.